Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708497-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR CAVALCANTE CHAGAS VIEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de IGOR CAVALCANTE CHAGAS VIEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do Processo no 0400488-77.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão de regime (ID 69572569). Na peça inicial (ID 69572566), o impetrante narra, em resumo, que o paciente se encontra em cumprimento de pena, já tendo cumprido até o momento 11 anos, 11 meses e 9 dias, além de 249 dias remidos. Sustenta que o paciente já atingiu o percentual de 40% da pena do crime hediondo e 1/6 da pena do crime comum para obter a progressão de regime desde 5/12/2024. Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja concedida a progressão para o regime semiaberto c/c trabalho externo e saídas temporárias. O pedido liminar foi indeferido (ID 69605612). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, noticiando o deferimento da progressão ao regime semiaberto, com autorização aos benefícios externos (ID 69750116). Manifestação da d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela perda superveniente do objeto da presente ordem (ID 69890088). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto foi deferida, em 14.3.2025, a progressão de regime ao paciente, com autorização de benefícios externos (ID 69750119). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator